Tribunal: TJSP
Processo: 1034923-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. Indenização por danos materiais. Alegação de que a área de garagem não corresponde à metragem adquirida. Sentença que reconheceu a decadência e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. Decadência. Inaplicabilidade do prazo anual previsto no art. 501, § 1o do CC. Questão sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do CC.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VAGA DE GARAGEM. Indenização por danos materiais. Alegação de que a área de garagem não corresponde à metragem adquirida. Sentença que reconheceu a decadência e julgou extinto o processo nos termos do art. 487, II, do CPC. Decadência. Inaplicabilidade do prazo anual previsto no art. 501, § 1o do CC. Questão sujeita à prescrição decenal, nos termos do art. 205 do CC. Decadência afastada. Desnecessidade de produção da prova pericial. Prova documental suficiente para o julgamento da causa. Causa madura para julgamento (art. 1.013, §4o, do CPC). Possibilidade ou não de computar a área de gramado na área da vaga de garagem. Memorial descritivo dispõe que o estacionamento "Será em piso cimentado e/ ou grama e/ou piso intertravado permeável e/ou asfalto". Ausência de prejuízo à finalidade da vaga, ainda mais considerando as porções suspensas dos veículos. Gramado que compõe a vaga que deve ser considerado área privativa. Indenização indevida. Precedentes desta Egrégia Corte. Ação improcedente. Recurso parcialmente provido.